Tribunal: TJBA
Processo: 8074270-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074270-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALISSON SILVA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
AMANDA DO LAGO VENAS, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alisson Silva Santos e Breno Assis Argolo, presos preventivamente após flagrante ocorrido em 03 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003.
Consta na denúncia “...que no dia 03 de junho de 2025, Policiais Rodoviários Federais realizavam uma fiscalização conjunta com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), no KM 429 da BR 116 - SUL, nesta cidade de Feira de Santana, quando por volta das 09:50hs, deram voz de parada ao veículo MERCEDES SPRINTER, cor verde, placa policial HWK1700, acoplado com o reboque placa policial SSD4A91.
De acordo com os relatos dos policiais que participaram da diligência e ouvidos às fls. 22-23 e 30-31, procedida à abordagem, verificou-se que o veículo era conduzido por FRANCISCO MAIK GOMES FEITOSA, tendo ao seu lado, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, ora primeiro e segundo denunciados. Instados acerca da viagem, o denunciado FRANCISCO MAIK GOMES FEITOSA disse que estavam transportando mercadorias para as cidades baianas de Riachão do Jacuípe e Capela do Alto Alegre, bem como para o Estado do Ceará, e realizada a busca veicular, entre duas fileiras de bancos, no lastro do veículo havia 03 (três) caixas de papelão, no interior das quais foram encontrados: 194 (cento e noventa e quatro) tabletes de maconha; 01 (um) tablete contendo cocaína; 01 (uma) balança; 01 (uma) arma de fogo M4 CARABINE COLT, calibre 5.56, série RS 511012 de fabricação estrangeira e de uso restrito; 02 (dois) carregadores desmuniciados com bandoleira preta e a inscrição “CV BA”, em alusão à facção criminosa, “Comando Vermelho”, consoante auto de exibição e apreensão de fls.25-26.
Verificada a ilicitude do material, o denunciado FRANCISCO MAIK GOMES FEITOSA foi perguntado sobre a origem e destino do mesmo, tendo aquele afirmado que o trouxe da cidade do Rio de Janeiro-RJ, para ser entregue no pátio do “POSTO MENOOR PREÇO”, localizado no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana-BA.
Diante dessas informações, os Policiais Rodoviários Federais acionaram a equipe de Investigadores da Polícia Civil lotados na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, DTE, e seguiram com os abordados para o local onde seria feita a entrega das drogas e armamento.
Colhe-se dos relatos dos Policiais Civis que deram prosseguimento a diligência, que quando da chegada do veículo MERCEDES SPRINTER no posto de combustível, dois indivíduos desembarcaram do automóvel CELTA/CHEVROLET, placa policial JIZ6J8, “acenaram” e foram em direção ao mesmo, momento em que foram abordados e identificados como sendo BRENO ASSIS ARGOLO e ALISSON SILVA SANTOS, também aqui denunciados, ao que todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia...”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes configura constrangimento ilegal por excesso de prazo ou ausência de fundamentação idônea; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes — tráfico interestadual de entorpecentes e posse de arma de uso restrito com possível vínculo a facção criminosa —, justificando a medida como necessária à garantia da ordem pública.

4. O processo penal tramita regularmente, estando designada audiência de instrução e julgamento, não se verificando inércia estatal ou paralisação injustificada que configure excesso de prazo.

5. A jurisprudência do STJ e STF afasta o reconhecimento automático de excesso de prazo, exigindo análise concreta da razoabilidade e das circunstâncias específicas do feito, o que afasta a tese de constrangimento ilegal.

6. A pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias para citação configuram elementos que justificam dilação processual compatível com a duração razoável do processo.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas alternativas para resguardar os fins do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A presença de elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva."

"O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, sendo insuficiente a contagem aritmética para configurar constrangimento ilegal."

"A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando tais medidas se mostram inadequadas à gravidade do crime e à proteção do processo penal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8074270-67.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, impetrado por Amanda do Lago Venas (OAB/BA 83.872-A) e Jéssica Souza Pereira de Oliveira (OAB/BA 63.357-A), em favor dos pacientes Alisson Silva Santos e Breno Assis Argolo, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

114